Tribunal: TJSP
Processo: 2108823-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar concedido para determinar o bloqueio de ativos financeiros em conta de terceiros. Recurso interposto pelos executados.

Preliminar. Nulidade da decisão. Inexistência. Não acolhimento.
Da simples leitura da a r. decisão agravada, se mostra clara a conclusão de que o d. magistrado não reconheceu a ocorrência de fraude à execução, mas, com

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar concedido para determinar o bloqueio de ativos financeiros em conta de terceiros. Recurso interposto pelos executados.

Preliminar. Nulidade da decisão. Inexistência. Não acolhimento.
Da simples leitura da a r. decisão agravada, se mostra clara a conclusão de que o d. magistrado não reconheceu a ocorrência de fraude à execução, mas, com fundamento no artigo 300 do CPC, apenas concedeu a medida de arresto requerida pelo exequente, cabendo ressaltar que, ao final, ainda determinou a intimação dos terceiros atingidos pela medida, na forma prevista no § 4o do artigo 792 do CPC, para oferecerem defesa, se assim desejarem. Portanto, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, tanto o correto procedimento processual como o contraditório foram respeitados pela decisão que, dessa forma, não padece de qualquer vício.

Executados que não são titulares das contas bancárias atingidas pela decisão. Defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade.
Inobstante aos fundamentos expendidos nas razões recursais, fato é que os recorrentes carecem de legitimidade e de interesse para se insurgir contra a r. decisão que autorizou o arresto cautelar de ativos financeiros pertencentes a seus parentes, uma vez que, somente o titular do direito teria interesse e legitimidade para manifestar eventual inconformismo em relação ao referido ato. Ninguém pode, exceto nas hipóteses previstas em lei, pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
Preliminar de nulidade da decisão rejeitada e recurso não conhecido.